Tribunal: TJMT
Processo: 0003337-63.2011.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003337-63.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLOVIS JOSE MINOZZO - CPF: 199.778.591-91 (APELADO), GISELE BLINI CALLEJAS FARIA - CPF: 673.195.051-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS NO MÊS DE MARÇO/1990 – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL NOS EXTRATOS DAS CONTAS VINCULADAS ÀS OPERAÇÕES – CÁLCULO HOMOLOGADO POR DECISÃO CONFIRMADA PELO TJMT – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE OITIVA DO PERITO – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de realização de audiência para exclusiva oitiva do perito responsável pela elaboração do cálculo da dívida, porquanto, sanadas todas as dúvidas, o conteúdo técnico do laudo, somado aos demais elementos da prova documental produzida, se mostra suficiente à formação da convicção do julgador. 2. Não comporta reparos a sentença que condena o Banco a restituir os valores, apontados em cálculo oficial homologado judicialmente, cobrados indevidamente pelo credor, com atualização desde a data da citação e até o dia do efetivo pagamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003337-63.2011.8.11.0055 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Condenatória
” (Proc. no 0003337-63.2011.8.11.0055), ajuizada contra o apelante por CLOVIS JOSE MINOZZO, julgou o pedido procedente para reconhecer como devida a aplicação do percentual de 41,28% do BTNF à correção monetária da dívida, e, assim, condenou o Banco ao pagamento do valor apontado no último cálculo realizado pelo perito judicial em 31.01.2019, qual seja, o valor de R$ 1.676.614,78, atualizado até a data do efetivo pagamento, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. A sentença condenou o Banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 91724092).

O apelante alega que teve o seu direito de defesa cerceado em razão de a sentença ter sido proferida sem atendimento do pedido de oitiva do perito que elaborou o cálculo homologado.

Afirma que os cálculos elaborados pelo Perito Judicial estão totalmente incorretos, já que o
expert
atualizou o indébito pela aplicação dos mesmos encargos do título, e, além disso, incluiu juros moratórios desde o desembolso, e não desde a citação, como deveria ser.

Em todo caso, os
cálculos não poderiam ter sido homologados no presente processo de conhecimento,
“visto que o requerimento da parte autora em sua petição inicial foi para apuração de eventual valor devido em liquidação de sentença”.

Por tais fundamentos, pede o provimento do recurso, e a reforma da sentença, para que seja finalizada a fase probatória, bem como para que o Juízo faça a adequação dos parâmetros utilizados conforme a jurisprudência já uniformizada (cf. Id. n.

91725463).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 91725468, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou ação “
Condenatória”
contra o Banco/apelante, expondo que emitiu em favor do mesmo as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias no 89/00211-3, no valor de NCZ$ 497.564,78; 89/00210-5, no valor de NCZ$ 439.027,75 e 89/00269-5, no valor de NCZ$ 273627,38, com vencimentos em 30/11/1990, 30/11/1990 e 15/06/1990, respectivamente, informando que referidas operações foram integralmente quitadas; aduziu que, no entanto, a instituição financeira teria cobrado, além dos juros contratuais, correção monetária com base nos mesmos índices que serviam de base para a remuneração dos depósitos das cadernetas de poupança, na época o IPC, sendo que a aplicação da correção monetária do mês de março/90, no percentual de 84,32%, calculada com base no IPC, aconteceu de maneira ilegal e equivocada, causando prejuízos ao devedor, já que, em razão da implantação do Plano Collor em referido mês, a correção monetária deveria ter sido aplicada com base no BTNF, que atingiu a casa dos 41,28%.

Assim, requereu a condenação do Banco/réu ao pagamento
“do valor a ser apurado durante a instrução processual ou em regular liquidação de sentença, da diferença da correção monetária aplicada nas cédulas rurais em anexo, no mês de março/1990 com base no IPC de 84,32% e aquela que deveria ter incidido com base no BTNF de 41,28%, declarando-se esse direito ao autor”
;
“
(...)
dos valores pagos a maior nos meses subsequentes a março/90, em razão de que o índice aplicado incorretamente refletiu nas demais parcelas, cujo valor será apurado em liquidação de sentença”
(cf. Id. n.

91682491).

Diante disso, ainda no ano de 2014, após o contraditório e a apresentação de extratos das contas vinculadas às operações, foi determinada a realização de perícia contábil para aferir qual índice fora aplicado à correção do débito a partir de março/90, bem como, se constatada a aplicação de índice diverso daquele que remunerava a caderneta de poupança, que fosse apurado qual o valor pago a maior pelo autor, devidamente atualizado.

O laudo pericial foi apresentado no ano de 2015 (cf. fls. 260/302 – Id. n.

91723974), e, em razão de sucessivas impugnações de ambas as partes, foram apresentados laudos complementares (cf. fls. 317/347 – Id. n.

91723986) e fls. 423/426 – Id. n.

91724018), sendo que, em 03/08/2018, sobreveio decisão determinando a prestação de novos esclarecimentos pelo Perito (cf. Id. n.

91724027).

Apresentado, por fim, o laudo complementar de fls. 466/497 – Id. n.

91724037, o autor manifestou concordância, ao passo que o Banco/réu apresentou a petição de fls. 564/564vo - Id. n.

91724070 em que solicitou a juntada de parecer de seu assistente técnico (cf. fls. 565/566vo - Id. n.

91724071), apontando
“divergências na metodologia dos cálculos realizados”
, e requerendo
“que o Sr. Perito

respond
(esse)
os questionamentos no laudo ora juntado, bem como realiz
(asse)
novos cálculos como apontado”
no parecer técnico, onde o seu assistente afirmava que
“os índices de atualização utilizados pelo I. Perito encontram-se

excessivos e em desconformidade com as determinações judiciais”
; que
“o Perito não demonstra de forma clara os percentuais e a metodologia utilizada para os cálculos”; que “a apuração dos juros consiste em adotar o percentual de

1,0% a.m. desde a data da citação (10/11/2011)”, e que “não há no que se falar em diferenças de IRP e juros pagos,

uma vez que os referidos valores já estão inclusos da controversas apuradas de NCz$ 825.621,75, NCz$ 935.704,65 e

NCz$ 519.901,31, que foram devidamente atualizados pelos índices disponibilizados pelo Banco Central do Brasil -

BACEN”.

Em seguida, a decisão vinculada ao Id. n. 91724076 (fls. 576) rejeitou a impugnação do Banco, e o cálculo oficial foi homologado sob os seguintes fundamentos:

“Em que pese a irresignação de fls. 565/566-verso, a verdade é que, não obstante a parte impugnante defender a inexistência de ‘diferença de IRP e juros pagos’, uma vez que tais valores ‘já estão inclusos da controversas apuradas de NCz$ 825.621,75, NCz$ 935.704,65 e NCz$ 519.901,31’, nada se vê nesse sentido, passando ao largo qualquer comprovação de tal alegação.

Aqui não há que se falar em preclusão, haja vista que a parte impugnante não se insurge quanto ao pagamento de valores a maior, mas, sim, a sua inexistência, o que, como acima apontado, não restou devidamente comprovado nos autos.

Por fim, vale dizer que não se depara com qualquer irregularidade a ser sanada.

Por todo o exposto, INDEFIRO a impugnação de fls. 565/566-verso e, via de consequência, uma vez que a parte exequente apresentou sua anuência (fls. 557/560), HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 468/497”.

Contra essa decisão, o Banco interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019047-96.2019.8.11.0000, que foi desprovido à unanimidade sob o fundamento de que
“a simples repetição de críticas ao laudo pericial contidas no parecer do assistente técnico da parte, sem qualquer comprovação de erro da metodologia empregada, enseja ratificação da conclusão decisória de homologação do cálculo tecnicamente acertado e condizente com diretrizes traçadas por decisões anteriores”.

Posteriormente, o MMo determinou que o Banco fosse intimado para especificar as provas que ainda pretendia produzir (cf. Id. n. 91724086).

O Banco manifestou interesse na designação de audiência para oitiva do perito,
“como forma de efetivo exercício do contraditório e ampla defesa”
(cf. Id. n. 91724088).

Em seguida, sobreveio a r. sentença apelada, que rejeitou o pedido do Banco e julgou procedente o pedido do autor pelos seguintes motivos:

“Inicialmente, o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento do feito no estado em que se encontra, ou seja: com a realização de prova pericial, haja vista que a prova oral em nada acrescentaria na convicção do Juízo. Nesse contexto, não prospera o pedido para a oitiva do perito diante das inúmeras manifestações do “expert” no feito (fls. 260/302, 317/347, 423/426, 466/497 e 514/554), esclarecendo todas as inquietações apresentadas.

(...)

Nesse passo, o Banco demandado não nega e a própria perícia atestou que fora cobrado o índice de 84,32% pelo IPC (fl. 269), ao passo em que o devido seria a cobrança de 41,28% pelo BTNF, como faz ver o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS”. (STJ - REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) (negrito nosso)

A parte autora requer, por conseguinte, a repetição do indébito, que tem cabimento sempre que houver recebimento de pagamento indevido, pois obviamente aquele que receber pagamento a maior deve restituí-lo para, dentre outros motivos, evitar o enriquecimento sem causa.

Porém, a devolução deverá se realizar na forma simples, uma vez que não há comprovação de má-fé da parte demandada. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Noutro passo, na decisão de fls. 411/414, ficou consignado que:

“É lógico que a estipulação da correção monetária e juros de mora e, inclusive, o seu marco inicial, é questão a ser solvida no mérito, porém, com a cognição própria ao momento, mostra-se viável estabelecer alguns parâmetros para que a evolução da dívida se dê até os dias atuais.

Esses parâmetros são extraídos dos seguintes julgados:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) – 41,28% – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORMA SIMPLES –CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDENTE DA COBRANÇA INDEVIDA – JUROS DE MORA – FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 219 DO CPC/1973 – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme comprovante de pagamento juntado, à fl. 140 dos autos, as custas foram pagas dentro do prazo, além disso, na decisão de fls. 110/111, o Juiz a quo reafirma os pressupostos de admissibilidade do recurso, mantendo a decisão que o recebeu. Não há óbice à revisão judicial da relação contratual renegociada, por meio de contrato de confissão, novação de dívida, assunção de obrigações, ou ainda, quitada. O índice de correção monetária aplicável cédula rural pignoratícia, quando estipulada a variação pelos depósitos em poupança, de acordo com entendimento do STJ é de 41,28% para o mês de março de 1990, conforme o BTNF. É devida a repetição simples dos valores cobrados a maior. Ademais, a quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação. Os juros de mora fluem a partir da citação (exegese do art. 219 do CPC/1973). A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.” (TJMT - Ap 57208/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016) (negrito nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – MANTIDA EM RELAÇÃO AO PLANO VERÃO – CÉDULA RURAL – APLICAÇÃO DO CDC ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS – ABUSIVIDADE DO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA COBRADA EM MARÇO/1990 (PLANO COLLOR) – DEVIDA A DIFERENÇA PAGA EM EXCESSO DESDE QUE COMPROVADA EM LIQUIDAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MESMAS TAXAS APLICADAS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRIMEIRO RECURSO DEPROVIDO – SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O pedido de repetição de indébito atinente à Cédula Rural Pignoratícia, sob a égide do Código Civil de 1916, obedece à prescrição vintenária, nos termos de seu art. 177. De acordo com a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02, se já transcorrido metade do prazo prescricional, contado na fórmula do Código derrogado, conta-se a prescrição pelas disposições do Código Civil de 1916, com termo a quo na data do ato apontado como lesivo. 2- No caso do Plano Verão, vigente em janeiro de 1989, está configurada a prescrição, se passados mais de vinte anos entre a data do ato lesivo e a data da propositura da ação (12/02/2010). Já quanto ao Plano Collor, vigente em 15/03/1990, não fica caracterizada a prescrição se a ação foi proposta no prazo legal. 3 - Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF em março de 1990 (Plano Collor I) na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural. (AgRg no REsp no 1320198/RS). 4- A prova de pagamento indevido é pressuposto da procedência do pedido de repetição (art. 333, I, do CPC). Na hipótese, os valores a serem eventualmente repetidos ou compensados devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da atualização a maior do saldo devedor em função do Plano Collor, e juros de mora legais a partir da citação, ficando afastados quaisquer outros encargos, inclusive juros remuneratórios (STJ – EDcl no REsp no 818494/MG). 5- De acordo com o STJ, “Na repetição do indébito não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional e regramentos específicos para sua operação”. (AgRg no Ag 390.688/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 15/12/2010).” (TJMT - Ap 148998/2012, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) (negrito nosso)

Assim, se se fará a atualização até os dias atuais, que se faça conforme a jurisprudência hodierna: juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o respectivo desembolso.

Por outro lado, também devem constar do cálculo pericial todos os valores pagos a maior, ou seja: se houve pagamento a maior no “quantum” atinente aos juros e correção monetária, oriundos da cobrança a maior das parcelas, estes também devem integrar o cálculo, seguindo as balizas anteriores.”

E, no mérito, não há o porquê alterar o conteúdo da aludida decisão, pois espelha a visão jurisprudencial sobre a questão no tocante aos juros e correção monetária, ao passo que não se pode refutar o reflexo da cobrança a maior nos juros e correção monetária.

Dessa feita, como o cálculo homologado pelo ato judicial de fl. 576 já levou em consideração essas ponderações, deve tomar o valor por ele indicado e seguir adiante, com a mesma atualização, até o efetivo pagamento.

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, razão porque, reconhecendo como devido o índice de correção monetária de 41,28% pelo BTNF, CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 1.676.614,78, conforme o laudo de fls. 516/554, sendo certo que, por já estarem incluídos os juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o respectivo desembolso, o aludido valor (R$ 1.676.614,78) deverá ser atualizado desde a data da elaboração do cálculo, em 31.01.2019, até o efetivo pagamento com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC”.

Não houve o cerceamento do direito de defesa alegado pelo Banco; por um lado, o credor dispôs de tempo e espaço suficientes para articular razões e objeções durante o processo de apuração e definição contábil do valor do débito; por outro lado, conforme, aliás, destacado pelo magistrado sentenciante, a prova oral em nada acrescentaria à elucidação da verdade contábil, não possuindo, assim, aptidão alguma para influir na formação da convicção do magistrado, já que todos os pontos foram perfeitamente esclarecidos após as várias manifestações técnicas do “expert” no feito (fls. 260/302, 317/347, 423/426, 466/497 e 514/554).

Quanto ao mérito recursal, que na verdade se traduz na simples insistência do apelante em não aceitar o cálculo homologado pelo juiz, sob o respaldo de decisão confirmada pelo TJMT no julgamento do RAI n. 1019047-96.2019.8.11.0000, não há qualquer reparo a ser feito à sentença, pois o perito bem esclareceu no laudo vinculado ao Id. n. 91724038 que os valores foram atualizados pela aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a data da citação (10.11.2011) e até a data do cálculo (31.01.2019), exatamente como determinado pelo juiz.

As alegações de que o cálculo do indébito incluiu indevidamente os mesmos encargos do contrato, e de que os cálculos não poderiam ter sido homologados no presente processo, sequer comportam conhecimento, já que surgiram só agora, como tentativa de reversão da conclusão da sentença, ou seja, representam inovação recursal.

Em todo caso, mesmo que comportassem conhecimento, não seriam convincentes, pois, como já mencionado, o cálculo homologado foi realizado segundo os parâmetros estipulados pelo magistrado, e não há impedimento legal à homologação do laudo elaborado após o devido exercício do contraditório.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e,
em obediência a
o art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% a verba honorária arbitrada na sentença.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021